Tribunal: STJ
Processo: 2116627-92.2019.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1597686 - SP (2019
/0300786-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: CONSTRUTORA OXFORD LTDA
ADVOGADOS
: PAULO RABELO CORRÊA - SP019247
JEFFERSON VIANA DE MELO - SP312055
EMBARGADO
: CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO
PAULO SABESP
ADVOGADOS
: DOMICIANO NORONHA DE SÁ - RJ123116
TATIANA FERREIRA DE CARVALHO ALENCAR - RJ165139
AILSON BEZERRA GUEDES - RJ239784
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
CONTRADIÇÃO
E
OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
16/10/2025
22/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51723695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:06:06
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 1f1e494e-d7d2-44bd-bd70-49c463f7b28b

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA51723695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:06:06
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 1f1e494e-d7d2-44bd-bd70-49c463f7b28b

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1597686 - SP (2019
/0300786-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: CONSTRUTORA OXFORD LTDA
ADVOGADOS
: PAULO RABELO CORRÊA - SP019247
JEFFERSON VIANA DE MELO - SP312055
EMBARGADO
: CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO
PAULO SABESP
ADVOGADOS
: DOMICIANO NORONHA DE SÁ - RJ123116
TATIANA FERREIRA DE CARVALHO ALENCAR - RJ165139
AILSON BEZERRA GUEDES - RJ239784
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela CONSTRUTORA
OXFORD LTDA. contra acórdão de minha relatoria, no qual neguei provimento ao
agravo interno interposto pela embargante, conforme ementa a seguir transcrita (fls. 1294-
1295):

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO.
EXPURGO INFLACIONÁRIO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA
PRESTADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS, SEM FINS
LUCRATIVOS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. DECRETO-LEI N.
20.910/32. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA51262715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/10/2025 01:00:33
Código de Controle do Documento: c223df2e-a351-4c0b-9ec9-4ce5e2665665

1. A jurisprudência do STJ estabelece que as ações de cobrança ajuizadas
em face de sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos
essenciais, sem fins lucrativos, possuem prazo prescricional de 5 (cinco) anos,
incidindo as disposições do Decreto-Lei n. 20.910/32.
2. A pretensão de reconhecimento da prescrição intercorrente demandaria
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula n. 7
do STJ.
3. Agravo interno desprovido.

Sustenta a parte embargante (fls. 1303-1307) a existência de obscuridade e
contradição no acórdão embargado, alegando, em síntese, que:
1) há obscuridade na fundamentação que fixou o prazo prescricional em 5
(cinco) anos, com base no Decreto n. 20.910/1932, uma vez que tal norma seria aplicável
apenas às dívidas passivas da Fazenda Pública, enquanto o caso em questão trata de
crédito a ser recebido pela embargada (fls. 1303-1305); e
2) há contradição no acórdão ao alterar o prazo prescricional de 10 (dez) anos
para 5 (cinco) anos, mas, ao mesmo tempo, negar provimento ao recurso especial com
fundamento na Súmula n. 7 do STJ, sem remeter os autos à instância inferior para revisão
da contagem do prazo prescricional, conforme os novos parâmetros fixados (fls. 1306-
1307).
Impugnação às fls. 1312-1317.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do Código de
Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial. Ocorre
que tais vícios não são verificados no aresto ora embargado.
Isso porque o acórdão impugnado resolveu a questão controvertida de forma
inteligível e congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que alicerçaram o
convencimento nele plasmado, em conformidade com a legislação de regência e com o
atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, no aresto embargado foi explicitamente assinalado que "o acórdão
recorrido destacou que 'nem mesmo ao se considerar o prazo quinquenal, a teor do
decreto 20.910/1932, haveria de incidir a prescrição intercorrente: isto porque não há,
nos autos, inércia da SABESP por prazo superior a cinco anos, nem mesmo a verificada
em fls. 780/782, cessada antes de alcançar o termo final" (fl. 1296).
Documento eletrônico VDA51262715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/10/2025 01:00:33
Código de Controle do Documento: c223df2e-a351-4c0b-9ec9-4ce5e2665665

Ressalto, ainda, que a intenção de rediscutir questões que já foram objeto do
devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
ERRO
MATERIAL
AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a
obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção
de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de
declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum
ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela
incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já
a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento
acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes
da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados
os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
(EDcl no REsp n. 1.978.532/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/3/2024
15/3/2024
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. TEMA N. 1.109. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO POR
PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 191 DO
CÓDIGO CIVIL NA ESPÉCIE. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO DE
DIREITO PÚBLICO QUE EXIGE LEI AUTORIZATIVA PRÓPRIA PARA FINS
DE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO JÁ CONSUMADA EM FAVOR DA
ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão,
pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegadas obscuridades no julgado combatido, traduzem, na verdade, o
inconformismo da parte com o decisório tomado, buscando rediscutir o que decidido
já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp n. 1.928.910/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Seção, julgado em
, DJe de
.)
19/12/2023
5/2/2024
Documento eletrônico VDA51262715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/10/2025 01:00:33
Código de Controle do Documento: c223df2e-a351-4c0b-9ec9-4ce5e2665665

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51262715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/10/2025 01:00:33
Código de Controle do Documento: c223df2e-a351-4c0b-9ec9-4ce5e2665665

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 1.597.686 / SP
Número Registro: 2019/0300786-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
04139772519998260100 21166279220198260000 4139771999 4139772519998260100 6531999
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONSTRUTORA OXFORD LTDA
ADVOGADOS : PAULO RABELO CORRÊA - SP019247
JEFFERSON VIANA DE MELO - SP312055
AGRAVADO
: CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP
ADVOGADOS : DOMICIANO NORONHA DE SÁ - RJ123116
TATIANA FERREIRA DE CARVALHO ALENCAR - RJ165139
AILSON BEZERRA GUEDES - RJ239784
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CONSTRUTORA OXFORD LTDA
ADVOGADOS
: PAULO RABELO CORRÊA - SP019247
JEFFERSON VIANA DE MELO - SP312055
EMBARGADO : CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
Documento eletrônico VDA51652348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:56:53
Código de Controle do Documento: 09b95d89-ec40-4956-aa00-122179d7b66a

SABESP
ADVOGADOS
: DOMICIANO NORONHA DE SÁ - RJ123116
TATIANA FERREIRA DE CARVALHO ALENCAR - RJ165139
AILSON BEZERRA GUEDES - RJ239784
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
22/10/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51652348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:56:53
Código de Controle do Documento: 09b95d89-ec40-4956-aa00-122179d7b66a